Tribunal: STF
Processo: RE 1464187
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Eventual ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a e c, da Constituição Federal. Tema nº 1.087/RG. Inaplicabilidade. Distinção. Acórdão do Tribunal Local. Anulação da condenação pela prática de homicídio privilegiado, por motivo de relevante valor moral, com a qualificadora do emprego de recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Alegada absolvição assentada em quesito genérico. Suposta contrariedade à prova dos autos. Não verificação. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. Não ocorrência. Tema nº 339/RG. Revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.